Tribunal: TJES
Processo: 5007799-64.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007799-64.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CLAUDIO TAVARES
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007799-64.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
JOAO CLAUDIO TAVARES

RECORRIDO:
BANCO INTER S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por JOAO CLAUDIO TAVARES em face do BANCO INTER S.A.

Em síntese, a parte autora narra que como cliente do banco requerido e titular de um cartão de crédito Mastercard Black, era beneficiário do serviço Duo Gourmet, que incluía seis acessos gratuitos anuais a salas VIP em aeroportos nacionais. Alegou que, durante uma viagem aérea nacional entre Vitória/ES e Aracaju/SE, utilizou uma sala VIP conforme o previsto em seu plano. Sustentou, contudo, que foi surpreendido em 15 de fevereiro de 2025 com uma cobrança indevida no valor de R$ 208,51 (duzentos e oito reais e cinquenta e um centavos) sob a rubrica "Priority Pass Plano TX", além de R$ 7,05 de IOF Internacional, totalizando R$ 215,56 (duzentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) em sua fatura de cartão. Defendeu não ter realizado essa compra e suspeita de fraude, uma vez que a transação constava no sistema como efetuada com o cartão físico em 14 de fevereiro de 2025. Por fim, pugnou a parte autora pela restituição do valor cobrado indevidamente, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, bem como impugnou o pedido de gratuidade justiça. No mérito, defendeu que a transação contestada foi legítima e atendeu a todos os requisitos de integridade, uma vez que a realização de compras online exige o correto fornecimento de dados confidenciais (nome do titular, data de vencimento e CVV). Alegou que não há nexo de causalidade nem provas mínimas de que falhou em seu dever de guarda dos dados pessoais do autor. Aduziu que a situação configura culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, que tiveram acesso às informações confidenciais, hipótese que exclui a responsabilidade do fornecedor, conforme o art. 14, §3
º
, II, do CDC, por se tratar de fortuito externo. Sustentou que o evento danoso não decorreu de falhas de segurança interna ou acesso indevido ao sistema, sendo, portanto, inaplicável a Súmula 479 do STJ (que trata de fortuito interno). Informou que, após a reclamação, o banco concedeu um crédito em confiança ao autor, realizando o estorno integral do valor questionado (R$ 215,56) na fatura do mês subsequente, agindo com boa-fé e presteza para resolver a situação. Afirmou que, como o valor foi integralmente restituído, não há prejuízo financeiro, configurando a inexistência de danos materiais. Argumentou que a ausência de ato ilícito de sua parte afasta o dever de indenizar por danos morais. Sustentou que mesmo que se considerasse algum dano, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pleiteado pelo autor é abusivo e desmedido, requerendo, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório seja arbitrado de forma moderada e proporcional. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos da inicial.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5007799-64.2025.8.08.0024, JULGO o pedido de indenização de danos materiais, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 15747109, a requerente interpôs Recurso Inominado sustentando que a relação é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do banco (fornecedor) e a inversão do ônus da prova. Defende que caberia ao banco comprovar a legalidade da cobrança, sendo insuficiente apenas o estorno do valor para afastar a responsabilidade. Alega que o estorno da cobrança não elimina o interesse de agir, pois a tutela jurisdicional se faz necessária para a reparação dos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço. Argumenta que a cobrança indevida, somada à necessidade de contestá-la e buscar solução, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de reparação. Por fim, pugna pela total procedência dos pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade da parte recorrida pela cobrança indevida, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

Como é cediço, a relação entre a instituição financeira e seus clientes rege-se pelas normas do direito consumerista, por força da Súmula 297 do STJ, bem como os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, ficando evidenciada a relação de consumo entre ambas as partes.

Ainda, como preconiza a Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. Dessa forma, pautado no art. 14 do CDC, para a verificação da responsabilidade dos bancos réus, não há necessidade de análise da incidência de culpa, mas apenas a verificação da falha na prestação do serviço e o nexo causal entre essa, o fornecedor (instituição financeira) e o evento danoso.

Além disso, o dispositivo ainda prevê como hipóteses excludentes de responsabilidade a inexistência de defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Todavia, cumpre frisar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, competia ao consumidor a demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a parte recorrente.

O compêndio probatório constante dos autos demonstra que a parte recorrida colacionou fatura de cartão de crédito (ID 15747101) com o propósito de demonstrar que, em que pese a cobrança efetuada indevidamente no cartão de crédito, houve o estorno integral do valor no mês subsequente.

Assim, conforme acertadamente decidido pelo juízo
a quo,
improcedente o pedido de indenização por danos materiais ante a perda do objeto da ação neste ponto.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Contudo, cumpre ressaltar que, as cobranças realizadas indevidamente, sem que haja negativação ou restrição de crédito não configuram o dano moral
in re ipsa
, sendo este o entendimento seguido no Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. COBRANÇA INDEVIDA. INDUZIMENTO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO . DANO MORAL PRESUMIDO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1.
De acordo com o entendimento do STJ, a cobrança indevida, quando inexistente negativação do nome do consumidor, não gera dano moral presumido.
2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 2572278 SP 2024/0052321-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrida, entendo que ficou verificado o dano moral. (gn).

No caso dos autos, sustenta a parte recorrente a ocorrência de desvio produtivo do consumidor, sob o argumento de que teria despendido tempo e esforço excessivos para solucionar o problema enfrentado. Todavia, não há nos autos qualquer comprovação concreta de que tenha havido gasto relevante de tempo ou prejuízo efetivo à sua rotina pessoal em razão da conduta da parte recorrida.

Ao contrário, observa-se que, antes mesmo da citação, a empresa ré procedeu ao cancelamento da compra e efetuou o lançamento de saldo positivo na fatura de março/2025, o que demonstra a pronta resolução da controvérsia pela via administrativa.

Nessas condições, não se aplica ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez ausentes os pressupostos que a justificam — em especial o dispêndio comprovado de tempo útil na tentativa de resolver situação indevidamente causada pelo fornecedor.

Neste sentido o entendimento dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERDA DE TEMPO ÚTIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, alegando desvio produtivo do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Consiste em verificar se os transtornos alegados pela parte autora configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento . III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença destacou a ausência de comprovação de ofensa a direito da personalidade, caracterizando os fatos como mero aborrecimento.
A teoria do desvio produtivo do consumidor não se aplica, pois não houve comprovação de tempo expressivo gasto na resolução do problema.
IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Mero aborrecimento não configura dano moral. 2 . Ausência de comprovação de desvio produtivo impede indenização. Legislação Citada: Lei 9.099/95, art. 46, art . 55. Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 403.919, Rel. Min . César Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 15.05.2003 . TJSP, Recurso Inominado Cível 1005660-98.2022.8.26 .0191, Rel. Olavo Paula Leite Rocha, 3ª Turma Recursal Cível, j. 13.06 .2024. TJSP, Recurso Inominado Cível 1011318-78.2023.8 .26.0576, Rel. Mônica Soares Machado, 3ª Turma Recursal Cível, j. 31 .10.2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10003956320248260218 Guararapes, Relator.: Thomaz Carvalhaes Ferreira, Data de Julgamento: 05/02/2025, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/02/2025) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. OFENSA À HONRA NÃO VISLUMBRADA . TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Quanto ao dano moral, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, em casos consumeristas, a cobrança indevida, por si só, não gera dever de indenizar, especialmente quando não houve a inscrição indevida em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, o que afasta a presunção de dano moral . 2. Malgrado alegue o autor ter empreendido diligências junto à representante da requerida em sua cidade e, ainda, ter protocolado denúncia junto à ANATEL, não apresentou prova mínima de suas assertivas. Ademais,
o desvio produtivo não se caracteriza, tão somente, com o envio de e-mails ou ligações ao Call Center da prestadora de serviço, sendo necessário que o consumidor comprove a perda de seu tempo se diligenciando na tentativa de resolver o problema.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA . (TJ-GO - Apelação Cível: 53212269120228090134 QUIRINÓPOLIS, Relator.: Des(a). Altair Guerra da Costa, Quirinópolis - 2ª Vara Cível - I, Data de Publicação: (S/R) DJ) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET - AUSÊNCIA DE ENTREGA - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - INCIDÊNCIA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - FIXAÇÃO DO VALOR - CRITÉRIO BIFÁSICO. 1.
A indenização por danos morais, fundamentada na teoria do desvio produtivo do consumidor, demanda a comprovação dos seguintes requisitos: (i) abusividade da conduta do fornecedor, quer por omissão, quer por ação; (ii) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; (iii) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura do fornecedor.
2 . Presentes os pressupostos necessários à aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, deve ser estabelecida, em favor deste, indenização por danos morais. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e, ao mesmo tempo, conferindo-se caráter pedagógico ao ofensor. (TJ-MG - Apelação Cível: 51275969820228130024, Relator.: Des .(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 16/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024) (gn).

Assim, considerando que não restaram demonstrados quaisquer prejuízos psicológicos e financeiros causados por ato lesivo da recorrida, entendo que não ficou verificado o dano moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)